Tribunal: STF
Processo: ARE 1107846
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA PAGA EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO EM MOMENTO EM QUE A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SE ENCONTRAVA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 330/1993, CONVERTIDA NA LEI 9.028/1995. PLEITO DE PAGAMENTO TAMBÉM AOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL QUE PERMANECERAM ATUANDO EM CAUSAS DE NATUREZA FISCAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXAME DA NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.